Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS, REGIANE MARIA SILVA, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ISADORA DE CASTRO MARTI, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hebert da Silva Tavares e Outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a retenção dos honorários advocatícios até a data do rompimento do vínculo contratual e resolveu questionamentos relacionados aos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (Id. 112752286 dos autos de origem): “Instadas a se manifestarem sobre o laudo apresentado pelo administrador judicial, apenas os antigos patronos da credora (Dr. Hebert da Silva Tavares, Dra. Regiane Maria Silva de Lima e Dra. Gislene Enozomara Gonçalves de Souza), juntamente com a ASMUT, bem como a credora, manifestaram-se nos autos, id's 110816697 e 110818516. Os antigos patronos destacam que os cálculos foram realizados apenas sobre a diferença existente sobre os valores já levantados em outras datas, deixando de ser considerado o percentual de 10% da verba honorária sobre o valor ainda não levantado. Ressalta que 50% do valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais cabem às advogadas Regiane e Gislene. A credora, por seu turno, alega que foram decotados valores da quantia penhorada, determinando-se o cálculo dos honorários advocatícios e do percentual cabível à ASMUT sobre o valor de R$ 559.303,46. No mais, o Banco Bradesco quedou-se inerte sobre a determinação de juntar aos autos a carta de baixa da hipoteca sobre o imóvel objeto da ação principal. Decido. Razão assiste aos peticionantes. Compulsando os autos, é possível concluir que os cálculos apresentados pelo administrador judicial, id 107622291, não computaram os honorários advocatícios sucumbenciais de 10%, referentes ao período em que não houve qualquer levantamento de valores, observado o limite de 22/06/2020, indicado na decisão id 93451022. Observa-se que a planilha apresentada pelos patronos, ao que parece, trouxe apenas o cálculo da diferença ainda devida, referente a 6,63% dos valores levantados. No que diz respeito à manifestação da credora, a mencionada decisão, de fato, estabeleceu que os honorários advocatícios e o percentual devido à ASMUT devem incidir sobre o valor de R$ 559.303,46. A decisão traz que "Considerando o valor revelado em dezembro de 2020 (R$ 933.771,51) como valor atual, já por segurança porque sabe-se que com o passar destes meses o valor já é maior, decoto os R$ 300.000,00 reservados ao pagamento da hipoteca. Desta valore restante (R$ 633.771,51), deve-se abater o valor do pagamento dos honorários do perito (R$ 74.468,05), congelando-o também neste montante sem a correção de dezembro para cá, também como margem de segurança O valor da correção deverá por ele ser cobrado posteriormente. Chega-se, pois ao valor de R$ 559.303,46. Reservando-se 30% deste valor para a ASMUT (sabendo-se que é menos, pois, como acima esclarecido, esse valor em prol da ASMUT só incide até junho de 2020), tem-se R$ 167.790,00. Na mesma linha de raciocínio, reservando-se 10% do valor para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (também se sabendo que é menos, pois os mesmos também só incidem até junho de 2020), temos R$ 55.930,30. Somando-se as duas parcelas, chega-se a R$ 223.720,30. Abatido esse valor do montante de R$ 559.303,46, vê-se ser plenamente possível liberar em favor da exequente, desde já, o valor de R$ 335.583,16". Desta forma, resta claro que os valores a serem cobrados não devem recair sobre a totalidade do crédito existente, mas sim sobre R$ 559.303,46, considerando-se como dia final o dia 22/06/2020. Intime-se o administrador judicial dar continuidade às penhoras, a fim de que o processo chegue ao seu fim, com a satisfação do crédito. Além disso, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito. Deverá, ainda, manifestar-se sobre a alegação da credora de que houve o levantamento, pelo administrador judicial, de valores que superam os 5% estabelecidos nos autos. Por fim, deverá manifestar-se sobre as impugnações apresentadas e juntar nova planilha de cálculos, devendo, ainda, atualizar o valor devido à ASMUT e aos patronos anteriores da exequentes, a fim de que os valores sejam liberados às advogadas e para os processos em que houve o pedido de reserva de valores nos presentes autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada da manifestação do administrador judicial, dê-se vista às partes, por igual prazo. Sem prejuízo, ante a inércia do Banco Bradesco, expeça-se mandado de intimação para que o Banco Bradesco junte aos autos a carta de baixa da hipoteca do imóvel situado à SQN 110, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado, inicialmente, a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se façam necessárias ao regular cumprimento da decisão judicial. Cumpridas as determinações, tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se”. Os Agravantes alegam, em suma, que há equívocos na determinação de os honorários advocatícios e o percentual devido a ASMUT incidirem sobre o montante de R$ 559.303,46 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e quarenta e seis centavos) Esclarece que, antes do pagamento do crédito principal, deve ser apurado o montante devido aos advogados e à ASMUT, sob pena de grave prejuízo aos credores terceiros interessados. Sustenta que a quantia de R$ 559.303,46 foi apenas um cálculo realizado pelo juiz para liberar alguma quantia à Exequente, não tendo o condão de prejudicar outros credores. Registra que “quanto aos valores devidos aos credores (ASMUT e antigos patronos), o Douto Juízo a quo, por meio da Decisão de ID 93451022, determinou ao Ilustre Perito que indicasse o valor penhorado, até então não levantado àquela epoca, que perfazia a quantia de R$ 933.771,51, conforme laudo de ID 79919014 e, baseado na monta, informasse a quantia destinada à ASMUT, bem como aos antigos patronos, pelo qual o Douto Perito informou o saldo parcial de R$ 429.375,64, já que falta ainda incluir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o montante penhorado, conforme inclusive reafirmado pelo próprio Juízo Monocrático”. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso “para corrigir o erro material, claramente demonstrado, fixando os valores já apontados pelo Ilustre Perito de R$ 304.705,89 em favor da ASMUT, de R$ 124.669,75 em favor do patronado anterior e mais os 10% ainda não calculados sobre os valores depositados de R$ 933.771,51, que deverão significar R$ 93.377,15 principais adicionais. Dessa forma, afastada a fixação errônea de que os honorários advocatícios e o percentual devido à ASMUT devam incidir sobre o valor de R$ 559.303,46. Essa a correção pretendida como forma de adequar o cálculo pericial com o que já foi decidido e precluso”. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 33507092). Preparo comprovado (Id. 33217665 e Id. 33217666). Nas contrarrazões, a Agravada Isadora de Castro Marti defende a rejeição do Agravo de Instrumento e a condenação dos Agravantes à pena de litigância de má-fé, sob o fundamento que a matéria já foi apreciada no Agravo de Instrumento n° 0731346-24.2021.8.07.000 (Id. 34277050). Intimados a se manifestarem sobre a perda do interesse recursal, os Agravantes solicitaram a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento até nova realização dos cálculos, sob o argumento de que, embora a matéria tenha sido apreciada em recurso anterior, o processo tem “sofrido uma sucessão de tropeços e retorno a re-decisões de matérias preclusas e há, neste caso, cálculo pericial apresentado que reporta ao momento anterior à desconstituição do patronato e que elucidam a questão do antes, restando somente o cálculo do depois da desconstituição”. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa e da perda do interesse recursal. Em síntese, os Agravantes impugnam a r. decisão, alegando que o valor indicado em favor dos advogados e da ASMUT está em dissonância ao indicado pelo expert indicado pelo juízo. Em razão disso, requerem a reforma da r. decisão para fixar o montante indicado. Sucede que tal questão já foi apreciada por esta e. Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731346-24.2021.8.07.000, interposto pelos ora Agravantes, que suscitaram os mesmos argumentos trazidos nas razões recursais. Naquela ocasião, o Agravo foi conhecido e parcialmente provido para: 1) incluir os Agravantes no polo ativo do cumprimento de sentença; 2) reconhecer o direito à integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência tanto da fase de conhecimento quanto de execução; 3) determinar que os honorários da fase de execução sejam calculados sobre o montante de 10% (dez por cento) do débito exequendo, devidamente atualizado e com de juros moratórios, ou seja, calcula-se primeiro o débito principal e, em seguida, aplica-se o percentual dos honorários; 4) salientar que o débito principal deve ser computado antes do pagamento da dívida hipotecária; 5) determinar que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento sejam incrementados de juros de mora a partir da intimação do devedor, até a data do efetivo pagamento; e 6) indeferir a reserva de qualquer percentual a título de honorários contratuais ou sucumbenciais, salvo os já realizados nos presentes autos, porquanto os honorários de sucumbência só poderão ser executados depois do recebimento do crédito principal e os contratuais dependem da inexistência de litigio entre as partes, consoante ementa seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. BASE DE CÁLCULO. RESERVA. JUROS DE MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma ou nos próprios autos da ação, conforme previsto nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Destituídos os advogados da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença e sendo os honorários executados conjuntamente com a verba principal, deve-se incluir o advogado no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir o recebimento autônomo do seu crédito. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal. Assim, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente (principal), para só então serem saldados os honorários do seu advogado (acessório), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos. 4. O advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1409810, 07313462420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que, conforme certidão Id. 34908952 do AI 07313462420218070000, o referido Acórdão transitou em julgado em 3.5.2022, o que configura coisa julgada material, nos termos dos artigos 377, § 4o, e 502 do CPC1. Sendo assim, não restam dúvidas de que as questões suscitadas pelos Agravantes estão acobertadas pelo manto da preclusão consumativa e não podem ser decididas novamente, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Cumpre ressaltar, ainda, que, diante do provimento parcial do mencionado recurso, o douto Juiz a quo reconsiderou parcialmente a questão, nos seguintes termos (Id. 127222155 dos autos de origem): “Valor Devido aos Antigos Patronos 39. Assim como a questão relacionada à ASMUT, os antigos patronos da exequente interpuseram agravo de instrumento quanto à limitação da incidência dos honorários advocatícios até a renúncia do mandato. 40. O Tribunal reformou parcialmente a decisão proferida por este juízo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora Fátima Rafael: "Assim, verificado que a credora principal destituiu os advogados e que os honorários, tanto do processo de conhecimento quanto do cumprimento de sentença, estão sendo executados conjuntamente, deve-se permitir que os advogados continuem integrando o cumprimento de sentença, com o objetivo de receberem autonomamente o seu crédito. Quanto aos juros moratórios dos honorários da fase de execução, devem incidir da mesma forma do crédito principal. Ora, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Assim, deve-se, em primeiro lugar, calcular o débito exequendo com todos os seus acréscimos (juros e correção monetária) para que, em seguida, incidam os 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência. Esclareço que, no cálculo desses honorários, não devem incidir novos juros moratórios e correção monetária, pois eles já integraram o crédito principal e os honorários advocatícios já serão calculados com base no valor devidamente majorado. Por sua vez, sobre os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo na fase de conhecimento devem incidir juros de mora a partir da intimação do devedor até a data do efetivo pagamento. (...) Assim, os advogados fazem jus à integralidade das verbas honorárias fixadas na fase de conhecimento e de execução, porquanto consistem direito autônomo do advogado. Deve-se destacar, contudo, que, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente (principal), para só então serem saldados os honorários do seu advogado (acessórios), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos, respeitados, tão somente, os levantamentos já realizados por concordância das partes. (...) Nesse aspecto, destaco que o débito principal deve ser calculado antes do abatimento da dívida hipotecária constituída em favor do Banco Bradesco, pois essa é de responsabilidade das Exequentes principais e não se confunde com o crédito que têm a receber nos presentes autos, sendo que o seu pagamento objetivou apenas conferir efetividade à Execução. 41. Ao final, conhece e dá parcial provimento ao agravo de instrumento para: 1) incluir os Agravantes no polo ativo do cumprimento de sentença; 2) reconhecer o direito à integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência tanto da fase de conhecimento quanto de execução; 3) determinar que os honorários da fase de execução sejam calculados sobre o montante de 10% (dez por cento) do débito exequendo devidamente atualizado e com incidência de juros moratórios, ou seja, calcula-se primeiro o débito principal e, em seguida, aplica-se o percentual dos honorários; 4) salientar que o débito principal deve ser computado antes do pagamento da dívida hipotecária; 5) determinar que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento sejam incrementados de juros de mora a partir da intimação do devedor, até a data do efetivo pagamento; 6) indeferir a reserva de qualquer percentual a título de honorários contratuais ou sucumbenciais, salvo os já realizados nos presentes autos, porquanto os honorários de sucumbência só poderá ser executados depois do recebimento do crédito principal e os contratuais dependem da inexistência de litígio entre as partes. 42. Desta forma, tem-se que os antigos patronos da exequente (Dr. Hebert da Silva Tavares, Dra. Gislene Enozomara Gonçalves de Souza e Dra. Regiane Maria Silva) deverão ingressar no polo passivo da demanda. 43. Cabe ao advogado Hebert da Silva Tavares o valor correspondente a 50% dos honorários advocatícios e às advogadas Gislene Enozomara Gonçalves de Souza e Regiane Maria Silva o valor correspondente os 50% restantes, conforme decisões anteriores, já preclusas. 44. Em que pese o ingresso dos advogados no polo ativo, o cumprimento de sentença prosseguirá, no primeiro momento, na busca da satisfação do crédito da exequente, só se tornando possível a busca da satisfação do crédito dos advogados após o cumprimento integral da obrigação principal. 45. Ressalto, por oportuno, que há penhora no rosto dos autos sobre créditos devidos ao advogado Hebert. (...) Dispositivo 56. Ante o exposto, e para evitar novos tumultos no processo, o que contribui para o atraso na solução da demanda, determino que sejam cumpridas as presentes determinações, na devida ordem: i) à Secretaria para: a) retirar o sigilo da petição id. 122100719; b) retificar o polo ativo, a fim de que passem a constar os advogados Hebert da Silva Tavares, Gislene Enozomara Gonçalves de Souza e Regiane Maria Silva, excluindo-os da condição de interessados. ii) intime-se o perito judicial para que tome ciência da presente determinação, a fim de que: a) seja indicado o valor devido à ASMUT; e b) o valor do débito principal; c) preste esclarecimentos sobre o saldo existente nas contas judiciais; d) retome a penhora de 30% do faturamento da empresa Rádio Atividade, devendo prestar contas, no prazo de 30 dias, a contar da intimação, devendo cumprir todas as determinações nos termos da presente decisão e da proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no agravo de instrumento; e) cumpra as determinações contidas nos itens "a", "b", e "c", no prazo de 15 dias. iii) intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias; Verifica-se, assim, que o presente recurso também resta prejudicado pela perda superveniente do objeto, pois, em decisão posterior, o juiz a quo reconsiderou a decisão recorrida e deixou consignado que o valor devido aos advogados e a ASMUT serão objeto de cálculos periciais. Dessa forma, ressoa desnecessária também a suspensão do feito para aguardar a resolução dos cálculos pelo perito nomeado, pois a parte terá a possibilidade de manejar as insurgências e os recursos cabíveis após a definição do valor no primeiro grau de jurisdição. Da Litigância de Má-Fé A Agravada pede a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé. Sabe-se que para a configuração da litigância de má-fé é necessária a ocorrência de uma das hipóteses arroladas no artigo 80 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso, não está evidenciada qualquer das taxativas hipóteses legais, sendo certo que o mero exercício do direito de ação e de defesa não configura má-fé. Ademais, para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia na espécie, especialmente porque o recurso foi interposto antes da reconsideração promovida pelo Magistrado a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, do Código de Processo Civil.2 Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora